Tribunal: TJMT
Processo: 1025460-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025460-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO ZIMPEL - CPF: 794.554.411-87 (AGRAVADO), MAURICIO ALEXANDRE ZIMPEL - CPF: 896.207.631-49 (AGRAVADO), ANDERSON RAFAEL ZIMPEL - CPF: 877.329.471-34 (AGRAVADO), MARCELO ALEX ZIMPEL - CPF: 996.257.841-87 (AGRAVADO), ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL - CPF: 043.169.910-00 (AGRAVADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (AGRAVADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (AGRAVADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, limitou a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da
demanda
, determinando a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco dias, atualize o débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determi
nar:
se os encargos contratuais podem ser cobrados até o efetivo pagamento do débito ou apenas até
o ajuizamento da ação executiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou entendimento de que os encargos contratuais devem incidir durante todo o período de
inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação executiva (
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
0010626-07.2010.8.11.0015 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que em Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, mas reconheceu excesso de execução, determinando que os encargos contratuais fossem aplicados somente até
a data da propositura da
lide
.

A
agravante alega que
argumenta que
a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT permite a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
, e que o entendimento contrário viola essa orientação consolidada
.

Cita diversos precedentes, como:

“(...) no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2495072/SP, julgado em 24/06/2024).

Relata
que
o reconhecimento de ofício de excesso de execução é indevido
, por se tratar de matéria que
não é de ordem pública
e que
somente pode ser arguida pelo devedor nos embargos à execução
.

Na contraminuta (Id
306100862
)
, o
s
agravado
s
defende
m
a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) a limitação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) a manutenção dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação configuraria dupla penalização aos executados; (
iii
) a cobrança irrestrita dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação desvirtuaria a finalidade da execução e imporia ônus
excessivo aos executados; (
iv
) a aplicação do art. 397 do Código Civil justifica a limitação dos encargos contratuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste
recurso reside na
possibilidade de cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito ou apenas até o ajuizamento da ação executiva
.

Contudo, nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397 do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar
na
suscitada ocorrência de v
iolação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando
as
instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Prec
edentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à
taxa de 1% a.a. Precedentes.

4.
Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Agravo interno improvido”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTE
S. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação
executiva. Precedentes do STJ.

2.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

A propósito, desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres, proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial, que determinou a atualização do débito com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos pactuados no contrato. A agravante sustenta que a decisão compromete a segurança jurídica e desconsidera a continuidade da obrigação até o efetivo pagamento, requerendo a aplicação dos encargos contratuais conforme previsto nas cédulas de crédito bancário anexadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da execução ou até o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora
nas obrigações contratuais com vencimento certo é
ex

re
, sendo dispensada a interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 397 do Código Civil. Assim, os encargos decorrentes do inadimplemento passam a incidir a partir do vencimento da obrigação.

O STJ firmou entendimento de que os encargos contratuais devem incidir durante todo o período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação executiva (
AgInt

no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A mora é constituída automaticamente no vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos
da inadimplência desde então”
.
(N.U 1035611
-77.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da atualização do débito executado com base nos encargos contratuais estipulados nas cédulas de crédito
rural
até o efetivo pagamento da dívida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025